Tribunal: TJPA
Processo: 0807553-15.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0807553-15.2016.8.14.0301
SENTENCIANTE: ARETUSA CARDOSO DE CARVALHO

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE CERTIDO DE TEMPO DE SERVIÇO E TERMO DE POSSE. OMISSO NO FORNECIMENTO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. COMPROVAÇO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.MANUTENÇO DA SENTEÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.
Cinge-se a controvérsia dos autos verificar, se houve ou não, lesão ao direito líquido e certo da impetrante em decorrência da omissão da autoridade impetrada em fornecer as
certidões de tempo de serviço e termo de posse solicitadas.

2.Analisando os autos, verifica-se que a impetrante solicitou perante à Secretaria Municipal de Saúde de Belém, no dia 19 de setembro de 2016 (id. 2000208 – Pág. 2), sua certidão de tempo de serviço de serviço e termo de posse para apresentar junto a banca organizadora do concurso público que fora aprovada para fins de comprovação de sua experiência profissional, tendo sido informada pela Secretaria Municipal de Administração sobre a ausência de localização do livro de posse do ano de 2012, conforme atesta certidão de fls. (id. 2000208 – Pág. 1).

3.Constata-se, ainda, que somente após a decisão liminar que deferiu o pedido da impetrante, a autoridade coatora forneceu as certidões solicitadas, conforme constam os documentos de fls. (id. 2000365 – Pág. 3/6), não fazendo sentido a alegação de perda superveniente do interesse de agir arguido pela autoridade coatora, visto que as certidões somente foram fornecidas após a determinação judicial.

4.Sentença mantida em sede de Reexame Necessário.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1a Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em manter a sentença monocrática em sede de Reexame Necessário, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenario virtual da 1a Turma de Direito Publico do Tribunal de Justica do Estado do Para, aos nove dias dias do mes de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentissima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belem,

09 de novembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Reexame Necessário
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ARETUSA CARDOSO DE CARVALHO
em face de ato ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM
.

Consta dos autos que a impetrante é servidora pública vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, tendo sido nomeada para exercer o cargo de técnica de enfermagem em 06 de novembro de 2012, iniciando o exercício de seu cargo em 03 de dezembro do ano corrente.

Informa que no dia 19 de setembro de 2016 solicitou junto a Secretaria Municipal de Saúde seu termo de posse e sua certidão de tempo de serviço, consoante protocolo n. 1655428, em razão de ter sido aprovada em certame promovido pela organizadora AOCP, que solicitou tais documentos, para fins de comprovação de sua experiência profissional, tendo como prazo final para apresentação o dia 08.12.16.

Alega que embora tenha se dirigido pessoalmente ao órgão diversas vezes, os documentos requeridos não foram fornecidos pela administração.

Desse modo, requer a concessão de liminar para que a autoridade coatora forneça imediatamente os documentos solicitados (certidão de tempo de serviço e termo de posse), bem como a concessão da segurança pleiteada.

Às fls. (id. 2000211 – Pág. 1/3) o juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada, determinando que o Secretário Municipal de Saúde do Município de Belém expeça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o termo de posse e a certidão de tempo de serviço em favor da impetrante.

Às fls. (id. 2000213 – Pág. 1/3) apresentou petição informando que antes da citação do Município de Belém, a impetrante recebeu os documentos inseridos no objeto do
mandamus,
motivo pelo qual requer a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Às fls. (id. 2000371 – Pág. 1) o juiz de piso proferiu sentença, concedendo a segurança pleiteada, reconhecendo o direito da impetrante ao recebimento dos documentos solicitados.

De acordo com certidão de fls. (id. 2000375 – Pág. 1), as partes foram intimadas da sentença, porém não apresentaram recurso no prazo legal.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pela manutenção da sentença prolatada (id. 2034283 – Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço do Reexame Necessário.

Cinge-se a controvérsia dos autos verificar, se houve ou não, lesão ao direito líquido e certo da impetrante em decorrência da omissão da autoridade impetrada em fornecer as
certidões de tempo de serviço e termo de posse solicitadas.

Nos termos do artigo 5º, LXIX, da CF/88 e artigo 1º da Lei 12.016/09, conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou por abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública.

Sobre o assunto, o artigo 5º, inciso XXXIII, da CF/88 dispõe,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII-
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular
, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade
, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (Grifos nossos)

Analisando os autos, verifica-se que a impetrante solicitou perante à Secretaria Municipal de Saúde de Belém, no dia 19 de setembro de 2016 (id. 2000208 – Pág. 2), sua certidão de tempo de serviço de serviço e termo de posse para apresentar junto a banca organizadora do concurso público que fora aprovada para fins de comprovação de sua experiência profissional, tendo sido informada pela Secretaria Municipal de Administração sobre a ausência de localização do livro de posse do ano de 2012, conforme atesta certidão de fls. (id. 2000208 – Pág. 1).

Constata-se, ainda, que somente após a decisão liminar que deferiu o pedido da impetrante, a autoridade coatora forneceu as certidões solicitadas, conforme constam os documentos de fls. (id. 2000365 – Pág. 3/6), não fazendo sentido a alegação de perda superveniente do interesse de agir arguido pela autoridade coatora, visto que as certidões somente foram fornecidas após a determinação judicial.

Desse modo, verifico que a decisão que deferiu a concessão da segurança deve ser mantida integralmente, haja vista que os documentos solicitados somente foram fornecidos mediante o cumprimento da medida limitar mencionada.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, mantenho a sentença em sede de Reexame Necessário.

Belém,

09 de novembro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

relatora

Belém, 19/11/2020